Tribunal: TJDFT
Processo: 0706875-63.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE INTERNET. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela empresa ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) declarar a inexistência do débito referente às faturas de maio e junho de 2025, no valor total de R$ 175,84, bem como a nulidade da multa de fidelidade; (ii) condenar a recorrente à abstenção de novas cobranças, sob pena de multa; e (iii) fixar reparação por danos morais, no importe de R$ 4.000,00.
2. O fato relevante. Suscita a recorrente a preliminar de ausência de interesse de agir, ao argumento de que os principais pedidos formulados já haviam sido atendidos na esfera administrativa. Sustenta que a parte autora não apresentou comprovante de residência ou contrato de trabalho que justificasse a isenção por falta de cobertura do serviço prestado. Assevera que a cobrança das faturas é regular e legítima, assim como a cobrança da multa de fidelidade. Aduz que não restou demonstrada a ocorrência de danos extrapatrimoniais. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, seja reduzido o quantum reparatório. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de falha na prestação dos serviços de internet da parte recorrente, bem como a existência de danos morais passíveis de reparação e, se o caso, a razoabilidade ou não da quantia fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. A preliminar de falta de interesse de agir fundada na alegada resolução administrativa não merece prosperar. É evidente o interesse de agir, pois embora atualmente as partes não mais possuam vínculo contratual, o fato apurado e o possível dano moral consequente ocorreu no momento em que houve a comunicação da intenção de cancelar o contrato, devendo ser analisado no mérito. Preliminar rejeitada. Rejeita-se também a preliminar de ausência de interesse recursal arguida pela parte recorrida, porquanto é nítido que existe para a recorrente a utilidade e a necessidade de obter a satisfação do resultado almejado, não atendido pela sentença recorrida.
6. Na origem, a parte autora relata que, em abril de 2025, comunicou à empresa requerida a mudança de seu endereço, ocasião em que lhe foi ofertado um plano promocional. Afirma, contudo, que não lhe foi prestada informação clara acerca da instituição de nova fidelização pelo prazo de doze meses, tampouco quanto à incidência de multa rescisória. Aduz que, em 5/5/2025, ao requerer o cancelamento definitivo do contrato em razão da mudança para local desprovido de cobertura dos serviços, foi surpreendida com a cobrança da multa de fidelidade, bem como a manutenção das cobranças das faturas subsequentes.
7. Do contexto probatório, extrai-se que, ao oferecer plano dito “promocional”, com aumento de velocidade e inclusão de serviços adicionais, a recorrente não prestou informação clara, adequada e ostensiva acerca da instituição de nova fidelização por 12 meses, tampouco sobre a consequente multa rescisória, em violação aos arts. 6o, III, 30 e 31 do CDC.
8. A posterior necessidade de cancelamento do serviço decorreu de mudança para local sem cobertura, circunstância que afasta a exigibilidade de multa, à luz da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, bem como das normas regulatórias da ANATEL. Assim, as cobranças posteriores (maio/junho de 2025) mostram-se indevidas diante da impossibilidade de prestação do serviço e da irregularidade da fidelização. Correto, pois, o juízo de procedência dos pedidos formulados pela parte autora, ante a falha na prestação dos serviços prestados pela parte ré.
9. Em relação ao pedido de reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos em virtude da cobrança ilegítima, não há dúvida de que a inclusão em plataforma de negociação do débito, com a ameaça de negativação, transcende os limites do aborrecimento corriqueiro da vida civil, com efetivo abalo à esfera moral da consumidora, sendo apta a se convolar em danos morais passíveis de reparação.
10. O montante fixado a título de compensação por danos morais (R$ 4.000,00) mostra-se adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas. Com efeito, cumpre ressaltar que o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1908470.
11. Por fim, no que tange à alegação de litigância de má-fé, não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que a parte recorrente agiu de forma desleal, o que se exige prova adequada e pertinente do dolo processual, não se presumindo. Nesse contexto, não restando configurada nenhuma das hipóteses do art. 80, do CPC, ausentes os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Arcará a recorrente com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 30 e 31.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908470, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 19.8.2024.